Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULAR INVOCANDO A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR VISANDO EMBARGAR OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. APRECIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA A ENTES PÚBLICOS E À EMPRESA EXECUTORA DA OBRA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO LIMINAR. PRESSUPOSTO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DOS REPRESENTANTES JUDICIAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO (CPC, ART. 562, P. ÚNICO). PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. ÁREA OCUPADA PELO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. CONTROLE POSSÍVEL. LEGALIDADE DO DECRETO DE AFETAÇÃO DA ÁREA. AÇÃO POSSESSÓRIA. VIA INADEQUADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INSBUSISTÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL LIMINAR. CONCESSÃO. RECURSO INTERNO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido que estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 562 do estatuto processual, “Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais”, defluindo dessa condicionante legalmente estabelecida que a concessão de tutela possessória liminar em face dos entes públicos locais demanda a prévia audiência dos representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito público, notadamente em situação em que a medida liminar é passível de irradiar prejuízo à ordem e à economia pública, pois destinada, por via transversa, a embargar obra pública de construção de rodovia.
4. É um truísmo que, declarada área como de utilidade pública para fins de desapropriação para implantação de infraestrutura destinada a servir à população, o controle possível, inclusive por parte do afetado pela deliberação administrativa, é sob a ótica da legalidade, não sobejando viável a perscrutação, pelo Judiciário, da oportunidade e conveniência da declaração e da obra, descerrando que o particular afetado pela declaração, e consequente execução da obra, deverá questionar a legalidade da declaração em ambiente apropriado, inclusive para fins, se o caso, de inserção de imóvel que detém ou possui na abrangência do ato, não o assistindo sustentação para dizer-se vítima de esbulho ou turbação praticados pelo poder público, pois a posse ou propriedade que eventualmente detenha sobre a área afeta resolver-se-ão em indenização, com a transmissão dos aludidos atributos ao domínio público, acaso não invalidado o ato declaratório.
5. Abstraído controle exaustivo sobre a adequação do instrumento manejado por particular visando preservar posse que sustenta deter sobre área afetada por declaração de utilidade pública e na qual é executada obra pública destinada a servir à população em geral, traduzida em rodovia pavimentada, não se vislumbra nenhum dos requisitos aptos a ensejarem que, no ambiente de ação possessória, haja concessão de tutela liminar que, ao final, ensejará o embargo da execução da obra, quando insubsistente postulação aduzida na via apropriada visando a infirmação da declaração advinda do poder público e a paralisação da obra pública.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.